Tribunal: TJPA
Processo: 0001228-91.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10375 - Prova de Títulos
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001228-91.2015.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

JUÍZO SENTENCIANTE: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: FUNDACAO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO VUNESP, ALINE EDDIE TORRES DE MORAIS PINGARILHO REZENDE

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

ADMINISTRATIVO. REEXAME E APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULO. CERTIFICADO. NOME DO SIGNATÁRIO. AUSENTE. VINCULAÇÃO AO EDITAL. NÃO VIOLAÇÃO. FORMALISMO EXACERBADO.

1- Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação

interposto contra sentença que, nos autos de Mandado de Segurança, concedeu parcialmente a segurança;

2-
Considerando a interposição de recurso voluntário, afasta-se a imposição de reexame necessário, segundo inteligência do art. 496, § 1º, do CPC;

3-
O princípio da vinculação ao edital pode ser mitigado quando a materialidade da exigência do certame for comprovada por meio hábil e idôneo;

4-
O certificado apresentado para fins de contagem de título confere a certeza de que a candidata concluiu o mestrado em instituição credenciada pelo Ministério de Educação e, devidamente, assinado pela autoridade competente da Universidade, a reitora. A falta do nome da autoridade abaixo da respectiva assinatura, por razões inerentes à organização da própria instituição de ensino, não pode se sobrepor à efetiva comprovação dos fatos; do contrário seria preponderar a forma sobre o conteúdo, resultando na prática indesejável do formalismo exacerbado, que não deve prevalecer;

5-
Apurado que o Certificado de Mestrado apresentado assenta a formação da candidata, o ato que lhe nega a pontuação por falta do nome extenso da reitora resta inquinado de vício de legalidade, porque desarrazoado;

6-
Reexame Necessário não conhecido. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 10ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 01/04/2024 a 08/04/2024, à unanimidade, em deixar de conhecer do reexame necessário; conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0001228-91.2015.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REEXAME E APELAÇÃO CÍVEL

SENTENCIADO/APELANTE: ESTADO DO PARÁ

SENTENCIADA/APELADA: ALINE EDDIE TORRES DE MORAIS

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Remessa Necessária
e
Recurso de

Apelação
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
(Id 14672747)

contra sentença (Id 14672746) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado por
ALINE EDDIE TORRES DE MORAIS
, concedeu parcialmente a segurança.

O Apelante informa que a parte apelada foi aprovada para o cargo de Oficial de Justiça Avaliador, no concurso público 002/2014, que foi destinado ao preenchimento de vagas e formação de reserva de cargos de provimento efetivo de nível médio e superior do quadro de pessoal do Poder Judiciário do Estado do Pará. Tendo obtido nota zero na prova de títulos, impetrou mandado e segurança cuja sentença concedeu parcialmente a segurança determinando a concessão da pontuação devida apenas em relação ao título de pós-graduação em Direito (mestrado).

Sustenta a inexistência de direito líquido e certo da impetrante, tendo em vista a falta de conformidade do certificado com o edital que, no item 11.10, exigia que os comprovantes dos títulos fossem apresentados em papel timbrado da instituição com nome, cargo/função e assinatura do responsável e data do documento. Porém, o documento apresentado pela candidata não continha o nome do responsável pela outorga do título.

Argumenta que a Resolução CNE nº 1/2007 editada pela Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, ato infralegal federal, não pode vincular o Estado do Pará a ponto de impedir-lhe de definir as regras que regem o concurso público para provimento de cargos de sua estrutura.

Requer o provimento do recurso, para reformar a sentença com denegação da segurança.

Certificado o decurso do prazo sem manifestação da parte apelada (Id 14672748 - Pág. 7).

O Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id 16043000).

Coube-me, o feito, por prevenção ao Agravo de Instrumento nº 0001322-69.2015.8.14.000, conforme reconhecido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha (Id 16827929).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Juízo de admissibilidade

Considerando a interposição de recurso voluntário, não há que se falar em remessa necessária no caso (Inteligência do art. 496, § 1º, do CPC).

Conheço do recurso de apelação porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Mérito

Trata-se de
Recurso de

Apelação
interposto em face de sentença que, nos autos de Mandado de Segurança, concedeu parcialmente a segurança, com fundamentação e dispositivo nos termos a saber:

“(...) Ora,
analisando a documentação apresentada deduz-se que a única exigência supostamente não atendida seria ausência do nome dos responsáveis expressamente grafado no certificado, situação que não invalida o mesmo, posto que identificado o cargo ocupado pelo assinante na instituição e sua assinatura.

Neste sentido, percebe-se que talvez por excesso de zelo e formalismo exacerbado o Certificado apresentado não tenha sido aceito pela Comissão.

De outra forma, não poderia a Comissão, ainda que através do Edital, erigir/exigir requisitos de validade para os certificados de conclusão de curso de pós-graduação além daqueles previstos na Resolução CNE nº1/2007 Editada pela Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, posto que estaria praticando ato desproporcional, desarrazoado e ilegal
.

Assim, a impetrante não pode ser prejudicada por questões burocráticas inexigíveis, pois logrou êxito em comprovar os requisitos acadêmicos exigidos pela normatização competente, apresentou título hábil e válido nacionalmente e que claramente espelha a realidade fática exigida para a obtenção da pontuação prevista.

(...)

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA pleiteada, para determinar as autoridades coatoras que reconheçam o título apresentado de pós-graduação strictu sensu a nível de mestrado, concedendo-lhe a pontuação dele decorrentes e a consequente reclassificação da impetrante
. Sem custas pela Fazenda Pública, inteligência do Art. 15, alínea g da Lei Estadual nº 5.738/93.

Sem honorários em atenção ao artigo 25 da Lei 12.016/09 e das Súmulas nº 512 do STF e 105 do STJ.

Estando a decisão sujeita ao reexame necessário, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância com as devidas cautelas, nos termos do art. 14, § 1º da Lei 12.016/2009.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

A construção lógica do juízo de piso, em suma, considerou arbitrário e ilegal o ato que negou à parte a pontuação referente ao título de Mestrado por ausência do nome do signatário no certificado apresentado à Banca Examinadora, considerando que a Comissão não poderia exigir requisitos de validade para os certificados de conclusão de curso de pós-graduação além daqueles previstos na Resolução CNE nº 1/2007 Editada pela Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação.

Verifico que a apelada apresentou certificado de conclusão do Curso de Pós-graduação “stricto Sensu” em Direito, conferindo-lhe o título de Mestre em Direito (Id 14672730 - Pág. 1). O documento não foi considerado como título válido pela Banca sob a seguinte fundamentação:

“Cópia autenticada de Diploma de Mestrado - Mestre em Direito - expedido pela Universidade da Amazônia, em 04-11-2011 - obteve a pontuação com valor unitário de b) = O(zero), em conformidade com o item 11.18, Tabela de Títulos do Edital, em razão do referido documento não registrar o nome dos signatários responsáveis pelo mesmo, não atendendo ao item 11.10. do Edital”

Segundo o item 11.10 do edital do concurso: “os comprovantes deverão estar em papel timbrado da instituição, com nome, cargo/função e assinatura do responsável, data do documento”. O certificado apresentado pela candidata apresenta-se assinado pela Secretária de Assuntos Acadêmicos e pela Reitora da Universidade da Amazônia, Ana Célia Bahia Silva, porém não contém, abaixo da assinatura, o nome das signatárias, somente os cargos respectivos.

O princípio da vinculação à regra editalícia, como qualquer outro princípio, não se faz absoluto. O objetivo da exigência, no certame, é colher a certeza de que o candidato possui a habilitação necessária para o cargo pretendido. No caso, a titulação exigida para contagem de pontos. Por certo, o formalismo exacerbado vai de encontro a esse propósito.

Neste sentido, o STJ:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TÍTULO. APRESENTAÇÃO DE ATESTADO DE CONCLUSÃO DE CURSO, E NÃO DE DIPLOMA OU CERTIFICADO. CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA DO EDITAL. RECURSO PROVIDO.

1. A exigência de apresentação de certificado ou diploma de curso de pós-graduação é válida, mas deve ser interpretada de modo a permitir que o candidato desprovido de tal documento por questão de ordem meramente burocrática, mas que concluiu o curso em tempo hábil, considerando o prazo estabelecido no edital do concurso público, comprove essa condição por meio de declaração ou atestado e, por conseguinte, obtenha a pontuação correspondente ao título.

2. Recurso ordinário provido. (STJ, RMS 26377/SC - Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA - Quinta Turma - j. 10/09/2009 - DJe 13/10/2009)”

Destaco trecho do voto do julgado acima citado, em que o Ministro Relator esclarece o posicionamento de que o exagero de formalismo, em casos de avaliação como a dos autos, mascara a finalidade dos atos:

"Em direito, o formalismo exarcebado, não raro, mascara a finalidade dos atos."Ao contrário de uma interpretação literal do edital, a interpretação teleológica com vistas ao interesse público deve ser valorizada. E, nesse contexto, a finalidade do título é comprovar o desenvolvimento intelectual do participante do concurso público.[...]"Esse entendimento não fere o princípio da isonomia, na medida em que não está a autorizar a contagem de título de candidato que não concluiu o curso de pós-graduação. O que se afasta, na hipótese, é o apego às questões de natureza formal, mormente nos casos em que a instituição de ensino se encontra devidamente reconhecida pelos órgãos competentes do Ministério da Educação."( RMS 26377/SC, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, j. 10-9-2009, DJe 13-10-2009).”

Cito, ainda, jurisprudência firme no mesmo sentido:

“APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULOS. RECUSA A ATESTADOS E DECLARAÇÕES. FORMALISMO EXACERBADO.
O edital relativo ao concurso público para provimento de cargos de Professor G3-AII Ciências e Matemática prevê, quanto à prova de títulos, a apresentação de "Diplomas ou Certificados" de participação em cursos. O Município, ao não aceitar como títulos válidos, para efeito de pontuação, os documentos apresentados pela autora, denominados de "Atestado" e "Declaração", adota conduta baseada em formalismo exacerbado, que se afasta do fim almejado pelo edital do concurso.
APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. (Apelação e Reexame Necessário Nº 70047267646, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 17/09/2014)

(TJ-RS - REEX: 70047267646 RS, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 17/09/2014, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/09/2014)”

“REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPETRANTE - EXCESSO DE FORMALISMO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE CONCEDEU A ORDEM. Nos termos dos arts. 5º, LXIX, da CF/88 e 1º da Lei 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública
. O concurso público é vinculado ao Edital que o rege, submetendo todos os candidatos às mesmas regras, previamente estabelecidas, em respeito aos princípios da isonomia e impessoalidade que regem as atividades da Administração Pública. Contudo, o princípio da vinculação ao edital não é absoluto e, no caso dos autos, deve prevalecer a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, já que o motivo que ensejou a desclassificação da impetrante revela um excesso de formalismo.

(TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10000212556203001 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 20/10/2022, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/10/2022)”

“MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO –
CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DO CARGO DE PSICÓLOGO
PARA PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL DA SESP (EDITAL Nº 01/2020)– FASE DE TÍTULOS – COMPROVAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO – DOCUMENTOS CONSIDERADOS PARCIALMENTE, ENTRETANTO, SEM ATRIBUIÇÃO DE QUAISQUER PONTOS – ATO ILEGAL – CANDIDATA DESCLASSIFICADA – NECESSIDADE DE ATRIBUIÇÃO DOS PONTOS CORRESPONDENTES – NÃO ACEITAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO COMO TERCERIZADO POR OUTROS DOCUMENTOS – AUSÊNCIA DE REGISTRO NA CTPS – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL COMPROVADA PELO CONTRATO – POSSIBILIDADE – PROVA SUFICIENTE A SER ADMITIDA PELA AUTORIDADE IMPETRADA –
EXCESSO DE FORMALISMO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA EFICIÊNCIA – DOCUMENTO QUE ATENDEU AO FIM PRETENDIDO
, QUAL SEJA DE ATESTAR O TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO E A EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DA CANDIDATA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – CONDENAÇÃO DOS IMPETRADOS AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. (TJPR - 5ª C. Cível - 0024146-55.2021.8.16.0000 - * Não definida - Rel.: DESEMBARGADOR RENATO BRAGA BETTEGA - J. 13.10.2021)

(TJ-PR - MS: 00241465520218160000 * Não definida 0024146-55.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Renato Braga Bettega, Data de Julgamento: 13/10/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/10/2021)”

“PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500059-15.2019.8.05.0271 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ALEXANDRE RAMOS DE PAULA Advogado (s): APELADO: Prefeito do Município de Cairú Ba e outros (2) Advogado (s):FABIO DA FRANCA SILVA PERCONTINI, GUSTAVO MAZZEI PEREIRA EMENTA Apelação Cível. Mandado de segurança. Concurso público. Município de cairu. Edital n.º 001/2018. Cargo Guarda Municipal. Fase de avaliação da experiência profissional. Ausencia de Autenticação das decalarções. Pontuação. Possibilidade. Formalismo Exarcebado. Princípio da razoabilidade. A controvérsia cinge-se em verificar se as 02 (duas) declarações de experiências emitidas pelo Juizado da Infância e da Juventude da Comarca de Valença-BA, seria apta ou não de apreciação pela banca examinadora e de atribuição de pontuação na prova de títulos do concurso público para provimento de vagas destinadas ao cargo de Guarda Municipal do concurso público da Prefeitura Municipal de Cairu-BA (edital nº 001/2018).
Da detida análise dos autos, verifica-se que o Apelante não obteve pontuação em relação as referidas declarações, por ele apresentado para comprovação de sua experiência profissional, sob a justificativa de que o documento não estava autenticado conforme estabelece o item 11.6 do edital.
No entanto, o candidato, apresentou a documentação exigida no edital, expedida pelo Juizado da Infância de Juventude da Comarca de Valença/BA (órgão integrante do Poder Judiciário), e, assinada por um servidor público em exercício de suas funções. Nesse contexto, nota-se que a Administração agiu com excesso de formalismo, contrariando o princípio da razoabilidade, notadamente porque não houve impugnação à veracidade e exatidão das informações contidas nos documentos, mas tão somente desrespeito ao Edital.
Assim, no presente caso, deve-se privilegiar a aplicação do princípio da razoabilidade, buscando-se resguardar a finalidade almejada pela administração pública, qual seja, selecionar o candidato que esteja mais apto ao exercício do cargo. De fato, não cabe ao Judiciário substituir a banca na correção das provas e títulos, mas não é disso que se cuida, e sim, de corrigir interpretação dada a apresentação de um título, que se voltou a banca a um formalismo exacerbado, pelo quanto exposto acima
. Apelação provida em parte para conceder parcialmente a segurança a fim de determinar que as Declarações de Experiência enviadas pelo apelante sejam consideradas válidas/autênticas pelas autoridades impetradas, atribuindo-lhes as devidas pontuações na sua prova de títulos, retificando-lhe a classificação e permitindo-lhe prosseguir nas demais fases do certa­me, nos termos do Edital nº 001/2008 para o cargo de Guarda Municipal do concurso público da Prefeitura Municipal de Cairu-BA . Apelação parcialmente provida.

(TJ-BA - APL: 05000591520198050271 Terceira Câmara Cível, Relator: JOSE CICERO LANDIN NETO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2022)”

Ainda, este Tribunal:

“REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR, ENQUANTO PENDENTE O PROCESSO DE REGISTRO DO DIPLOMA. POSSIBILIDADE. DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE. 1. O candidato aprovado em concurso público para provimento de cargo de nível superior pode atestar sua escolaridade, mediante a apresentação de certificado de conclusão do curso superior, acompanhado do histórico escolar para fins de nomeação e posse, enquanto aguarda providências. Precedentes do STJ. 2. No caso dos autos, ficou comprovado que os impetrantes concluíram o curso de graduação em pedagogia antes da convocação. 3. Reexame Necessário conhecido para manter a sentença recorrida em todos os seus termos. (2017.01378627-16, 173.033, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-03, Publicado em 2017-04-07)”

Certamente, o certificado apresentado para fins de contagem de título confere a certeza de que a candidata concluiu o mestrado em instituição credenciada pelo Ministério de Educação e, devidamente, assinado pela autoridade competente da Universidade, a reitora. No entanto, a falta do nome da autoridade abaixo da respectiva assinatura, por razões inerentes à organização da própria instituição de ensino, não pode se sobrepor à efetiva comprovação dos fatos. Pensar o contrário seria preponderar a forma sobre o conteúdo, resultando na prática indesejável do formalismo exacerbado, que não deve prevalecer.

Nessa senda, a despeito de haver ou não exigência em normativa do MEC, a discussão sobre a hierarquia e a discricionariedade da Administração não se mostra suficiente para afastar a garantia da observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na espécie.

Nesta senda, apurado que o Certificado de Mestrado apresentado assenta a formação da candidata, o ato que lhe nega a pontuação pelo motivo delineado resta inquinado de vício de legalidade, porque desarrazoado.

Posto isto, deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança à ora apelada, vez que o rigor formal em contexto deve ser mitigado, quando a materialidade resta demonstrada por meio idôneo, que alcance fim colimado no certame.

Ante o exposto, deixo de conhecer do reexame necessário. Conheço do recurso de apelação e neg
o provimento,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 01 de abril de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 09/04/2024